Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-52.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006521-52.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBER KAUA RODRIGUES MARQUES - CPF: 082.869.181-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA PIENARO PRADO ALENCAR DE MELO - CPF: 063.140.271-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOARES DE QUEIROZ - CPF: 006.882.131-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA LONDERO SCHRODER - CPF: 046.106.801-06 (VÍTIMA), LUCAS FERNANDES NEVES - CPF: 008.725.681-99 (VÍTIMA), JOICE BULHOES FERNANDES FARTO - CPF: 545.242.101-72 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RAFAEL MARTELLI FEDRIZZI - CPF: 055.053.141-63 (VÍTIMA), THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 022.021.701-70 (VÍTIMA), W. H. D. S. - CPF: 067.684.201-19 (ASSISTENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ASSISTENTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ASSISTENTE), JOICE BULHOES FERNANDES FARTO - CPF: 545.242.101-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE EXTORSÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO –
1)
PRELIMINAR
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– IMPERTINÊNCIA – FORMALIDADES DO ART. 226, CPP ATENDIDAS – ATO CONFIRMADO EM JUÍZO -
2)
MÉRITO
:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVOCADA A FRAGILIDADE E A INSUFICIÊNCIA DE PROVA – NÃO ACOLHIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – APELANTE DETIDO EM FLAGRANTE MANTENDO OS OFENDIDOS EM CATIVEIRO -

3) ART 158, §§1o E 3o, CP
-
ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO §1o COM O §3o
- IMPERTINÊNCIA – POSIÇÃO TOPOLÓGICA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES (§1o) NÃO IMPEDITIVA DE SUA APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM A QUALIFICADORA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (§3o) -

PRECEDENTES DO STJ, TJMT E TAMBÉM DO STF -
4) AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS
-

INADMISSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VALORES INDICADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMIMAL

-
RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS DANOS INDEPENDENTE DA
CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS VÍTIMAS
– PREJUÍZOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - SENTENÇA CONDENATÓRIA INALTERADA – APELO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Não há se falar em nulidade dos reconhecimentos pessoais quando perfeitamente aptos para a identificação do apelante, com devida observância das regras do art. 226, CPP e colocação do acusado ao lado de outras pessoas com semelhanças físicas (estatura, peso e cor da pele), além de estarem, os atos, corroborados por outros elementos de prova colhidos durante a instrução criminal.

2 - As palavras de cada uma das vítimas, descrevendo com firmeza a atuação do apelante na empreitada criminosa, e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação, ainda mais se confirmadas pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, encontrado com as vítimas na residência utilizada como cativeiro.

3 -
A mera posição topológica do §3o do art. 158 do CP (qualificação do crime pela restrição de liberdade da vítima), não impede o reconhecimento da sua compatibilidade com a causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no §1o do mesmo dispositivo legal, sendo tal fato mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora (Lei n. 11.923/2009), não configurando tipo penal diverso.

4 -

A condenação do apelante na reparação dos danos materiais causados à vítima (art. 387, IV do CPP), é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o efetivo prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa; é irrelevante a condição financeira das vítimas, ou mesmo o fato de as transferências bancarias (pix) não terem sido efetuadas para a conta do apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
KL
EBER KAUÃ RODRIGUES MARQUES
, contra a sentença anexada sob o Id. 173770727, em que foi condenado à pena de
19 anos, 8 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
70 dias-multa
, pela prática, por
quatro vezes
, dos delitos tipificados no
art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I
, (Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), e no
art.158, §1o e §3o, CP
(Extorsão majorada pelo concurso de agentes e qualificada pela restrição da liberdade das vítimas).

Nas
razões
recursais sob Id. 173770740, a Defesa requer,
preliminarmente
, seja declarada a
nulidade do reconhecimento

pessoal
porque a formalidade exigida no inc. II, do art. 226, CPP não foi atendida (colocação do apelante
ao lado de outras que com ele tivessem alguma semelhança).

No
mérito
, requer a
absolvição
, invocando a insuficiência de provas aptas a apontar o envolvimento do apelante nos crimes apurados (
art. 386, VII, do CPP
).

De forma
alternativa
, pugna, ao menos, o reajuste da pena,
afastando-se a qualificadora do §1o, do art. 158, CPP
, porque
incompatível com a causa de aumento prevista no §3o do mesmo dispositivo legal
.

Ao final, pede também seja
excluída a reparação pelos danos materiais
, já, que as vítimas possuem “condições financeiras privilegiadas” e não há provas de que o apelante tenha recebido qualquer valor monetário referentes às transferências bancárias (
pix
) efetuadas durante o delito de extorsão.

Nas
contrarrazões
sob Id. 173770743, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
a
d. PGJ
, em parecer
em que preferiu não elaborar o sumário (Id.
178317686).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
KL
EBER KAUÃ RODRIGUES MARQUES
foi condenado à pena de 19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de 70 dias-multa, pela prática, por quatro vezes, dos delitos tipificados no art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, (Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), e no art.158, §1.o e §3.o (Extorsão majorada pelo concurso de agentes e qualificada pela restrição da liberdade das vítimas).

De acordo com os autos, na madrugada de 18.02.2023, as vítimas
Rafael Martelli Fedrizzi
,
Thiago Rodrigues de Oliveira
,
Lucas Fernandes Neves
e
Ana Luiza Londero Schroder
saíram do Bar Nun Garden, nesta Capital e enquanto estavam na porta da casa de
Julia Pienaro Prado Alencar de Melo
, foram abordados pelo apelante, pelo adolescente
W.H.S
e outros comparsas não identificados ao longo da instrução criminal.

Pelo que consta, em síntese, o apelante anunciou o assalto e tomou a condução do veículo Porsche/Cayenne V6, determinando que
Rafael
fosse para o banco traseiro, junto com o adolescente.

Havia um carro (de cor branca) dando apoio ao roubo (com os outros comparsas não identificados) e, na sequência, as vítimas foram levadas até a casa do adolescente
W.H.S
, (bairro Novo Mundo, em Várzea Grande-MT); ali, restringidas de liberdade por pelo menos cerca de 4 horas, foram extorquidas (obrigadas a realizar transferências bancárias via
pix
) e submetidas a vários tipos de constrangimentos, a exemplo “do jogo da roleta russa”.

Em resumo, a vítima A
na Luiza Schroder
realizou duas transferências totalizando R$ 1.060,00;
Thiago de Oliveira
efetuou transferência de R$1.000,00;
Lucas Neves
transferiu R$ 724,00 e,
Rafael Fedrizzi
, transferiu valores que totalizaram aproximadamente R$ 42.000,00.

A Polícia Militar foi acionada por
Julia Pienaro
, que havia deixado seu telefone celular no interior do veículo subtraído, possibilitando, assim, o rastreio e localização das vítimas.

O apelante foi preso em flagrante dentro da casa de
W.H.S
, em poder do revólver marca Taurus, cal. 38.

1
-
A Defesa pugna,
em preliminar
, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia, os outros indivíduos colocados para o ato,
não tinham semelhança com o apelante.

Alega, então, que o sujeito “João Janda” é pessoa idosa completamente diferente das características físicas do apelante e que “Reginado Teixeira” sequer possui a mesma cor de pele de
Kleber Kauã
.

Invoca, pois, ofensa ao inc. II do art. 226, CPP.

Sem razão, contudo.

Quanto ao tema, a decisão condenatória proferida oralmente, destacou que as vítimas foram ouvidas em juízo e que, ao serem questionadas foram uníssonas ao dizer que o reconhecimento foi realizado “
em ambiente em que não havia só uma pessoa”.

Na oportunidade, o magistrado concluiu que o reconhecimento cumpriu rigorosamente as exigências do art. 226, CPP e destacou que
“se não bastasse esse reconhecimento extrajudicial, confirmada judicialmente, a autoria está sufragada nos elementos de prova, inclusive pela apreensão de objetos vinculados ao primeiro crime de natureza patrimonial. ”

O art. 226, II, CPP, dispõe:

“Art. 226.
Quando houver necessidade
de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

(...)

II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem
qualquer semelhança
, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

(...).”

Dispensadas maiores digressões a respeito, não
vejo nenhuma razão para invalidar reconhecimento pessoal do apelante, porque
:

A uma
, sequer havia necessidade de sua realização já que o apelante e o adolescente foram flagrados mantendo as vítimas em cativeiro, conforme relatado pelos policiais condutores
Paulo Giovanni dos Santos
,
Josimar Soares de Queiroz
e também pelos jovens
Rafael Fedrizzi
,
Thiago de Oliveira
,
Lucas Neves
e
Ana Luiza Schroder
. A autoria dos delitos era, pois, induvidosa.

A duas
, porque o reconhecimento seguiu, sim, as formalidades exigidas no art. 2226, II, CP e, embora a diferença de idade entre
João Janda da Silva
(APF n° 1006089-33.2023.8.11.0002) e o apelante, em consulta mais aprofundada nos autos e também no Sistema PJe, há informações de que
ambos têm a mesma estatura (entre 1,61m e 1,70m) e são de cor parda
(vide B.O de Id. 110411628, daqueles autos)

Da mesma forma
Reginaldo Teixeira
(MP 1006081-56.2023.8.11.0002 – B.O de Id. 110417517 daqueles autos),
possui a mesma estatura, peso e cor do apelante
(entre 1,61m e 1,70m, peso magro e cor parda).

Se é assim, além de não se tratar de uma formalidade obrigatória (pois a própria norma processual determina essa cautela – pessoas semelhantes – apenas
quando possível
), vejo que o ato foi realizado de forma escorreita, atendendo a regra do art. 226, II, CPP que dispõe a colocação da pessoa
“ao lado de outras que com, ela, tiverem
qualquer semelhança”.

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que o ato, presencialmente ou por fotografia, é válido quando observadas as formalidades do art. 226, CPP, e confirmadas por outras provas apresentadas em juízo:

“(...) Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022) ”

In casu
, para além de perfeito, o reconhecimento do apelante não ficou isolado nos autos, e condenação foi proferida após análise de todos os elementos probatórios apresentados em juízo.

Rejeita-se, pois, a preliminar
.

2
-
No mérito
, a Defesa
requer a absolvição
do apelante, insistindo em dizer que o reconhecimento feito pelas vítimas é frágil pois, na fase inquisitiva, não informaram qualquer característica física dos algozes, e ainda, teriam ficado na maior parte do tempo com a cabeça abaixada.

Alega também que o adolescente
W.H.S
, confessou a prática delitiva e disse que o apelante apenas estava em sua casa porque era usuário de drogas.

Mais uma vez, sem razão.

As alegativas da Defesa estão complemente isoladas nos autos.

As vítimas estavam em poder do apelante e do adolescente no exato momento em que a polícia estourou o cativeiro e, levadas até a Delegacia, todas descreveram a ação criminosa bem como a atuação de cada um dos assaltantes.

Foram uníssonas ao aportar o apelante e o adolescente como sendo os rapazes que entraram no carro no momento do assalto, reconhecendo-os formalmente na fase extrajudicial.

Em juízo,
Ana Luíza
deixou claro que ficou no banco do passageiro (ao lado do apelante, que conduzia o veículo) e que era obrigada a ficar “de cabeça erguida”, para dar a impressão de que estava tudo bem ali dentro do veículo.

Da mesma forma,
Rafael
foi firme ao confirmar a presença do apelante no assalto e disse que por várias vezes,
Kleber
apontava-lhe a arma de fogo durante o trafego até o cativeiro.

Também
Lucas
relatou que o apelante foi quem assumiu a condução do carro até o cativeiro e, ainda, disse que durante a extorsão, no momento em que foi obrigado a fazer a transferência de
pix
,
Kleber
colocou a arma de fogo na sua cabeça e fez com ele o “jogo da roleta russa”.

Relatou também que enquanto tentava entrar na conta bancária, o aplicativo abriu uma câmera de emergência e nesse momento, com
kleber
posicionado atrás (nas suas costas), não só viu o rosto do apelante como também notou a sua tatuagem no pescoço.

A vítima
Thiago de Oliveira
(também submetida ao “jogo da roleta russa”) confirmou a participação do apelante desde a abordagem do veículo até a extorsão sofrida por todos, e disse que na delegacia não houve nenhuma dificuldade ao reconhecê-los.

Por fim, há também o depoimento do PM
Josimar Soares de Queiroz
dizendo, em juízo, que foi até o local indicado como cativeiro e lá, as equipes policiais entraram na casa, deteram o apelante e o adolescente e, enfim, libertaram as vítimas.

No contexto, pois, os relatos dos policiais militares, os frimes depoimentos das vítimas (que, aliás, ficaram sob o poder dos apelantes por acerca de 4 horas), as prisões em flagrantes de
Kleber
e de
W.H.S
afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitivas (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A respeito, destaco:

“As declarações das vítimas e dos policias, além das circunstâncias da prisão do apelante, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação do apelante nos roubos narrados na denúncia (...), razão pela qual se torna impossível a absolvição.” (TJMT - AP NU 0006976-96.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.12.2021)

3
- Prosseguindo, mantida a condenação do apelante, a Defesa pugna pelo
reajuste da pena,

afastando-se a causa de aumento do §1o, o art. 158, CP (concurso de agentes).

Para tanto, invoca aplicação analógica do Tema 1.087 (STJ), e diz que, diante de uma interpretação topográfica, tal como nos casos de furto qualificado praticados no repouso noturno (objeto do tema), a causa de aumento do §1o do art. 158 não poderia ser reconhecida porque,
in casu
, a extorsão já está qualificada pelo §3o (restrição da liberdade das vítimas).

Mais uma vez,
razão não lhe assiste
.

Ainda que, topologicamente, a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se confunde, uma vez que tal fato decorre da mera ausência de técnica legislativa.

A lei 11.923/2009, na verdade, ao incluir o parágrafo terceiro no art. 158 do CP não criou uma nova espécie delitiva autônoma, mas apenas definiu mais um “modus operandi” do delito de extorsão.

Dessa forma,
c.v,
tratando-se de uma única figura criminosa, todos os parágrafos devem ser harmonizados e interpretados de forma conjunta.

Já não de hoje, aliás, que este entendimento é
pacificado no STJ
, cabendo destacar:

“(...). 2. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. 3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1o não foi absorvido pelo § 3o, pois, como visto, o § 3o constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1o prevê uma causa especial de aumento de pena. 4. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3o no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. “ (STJ - REsp n. 1.353.693/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016.)

“(...). 1. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação sistemática do art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais de aumento de pena do §1° (concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3°), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, pois a Lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas previamente. 2. Em situações outras, esta Corte já rechaçou a mera interpretação topográfica e reconheceu ser compatível a utilização de majorante ou privilégio previstos em parágrafo anterior à qualificadora, desde que relacionados a idêntico crime, como in casu. 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no HC n. 439.716/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Em seu turno, recentemente,
o c. STF
decidiu sobre a matéria e concluiu que essa
a interpretação geográfica (ou topográfica), deve ser suavizada pois, para além de ser compatível com as causas de aumento da pena, a qualificadora foi criada posteriormente às majorantes, de forma que o legislador situou a causa de aumento no §1o quando, por óbvio, ainda desconhecia a prática do crime de extorsão mediante a restrição da liberdade das vítimas (Vide
:
STF - HC: 187891 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023
)

E deste e. TJMT:

A extorsão mediante restrição da liberdade da vítima “foi criada posteriormente às majorantes. Em outras palavras, quando o legislador situou as majorantes no § 1o ele ainda desconhecia a qualificadora atualmente elencada no § 3o”, a relativizar a “posição topográfica” dos respectivos parágrafos no CP (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2018, p. 459). O c. STF decidiu que a causa de aumento prevista “no art. 158, § 1o, do Código Penal” [concurso de pessoas e emprego de arma] – afigura-se compatível ‘com a figura qualificada do delito de extorsão, consistente na restrição da liberdade da vítima para obtenção de vantagem econômica’ (Ag. Reg. no HC no 187891/SC). (N.U 1004667-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Portanto, conservo a majorante do concurso de agentes e emprego de arma de fogo da extorsão (CP, art. 158, §1o).

4
- Finalmente,
não vejo razões para que seja

excluída a reparação dos materiais causados às vítimas

e fixados em R$ 44.784,00 (somatório de todos os
pix
efetuados por
Rafael
,
Ana Luíza, Lucas
e
Thiago
).

Ao contrário do que alega a d. Defesa,
há pedido expresso na denúncia
e, eventual condição financeira “privilegiada” das vítimas (em especial de Rafael
Fedrizzi
), em nada afasta a responsabilidade do apelante pelos danos causados.

A alegativa da defesa, com toda
vênia
, não possui qualquer
fundamento jurídico ou racional, tratando-se de uma mera tentativa de se contornar a responsabilidade civil tratada no art.387, IV, CP, e aliás, beirando à barbárie ideia de se supor que vítimas de crimes violentos como estes, e comprovadamente lesadas em seus patrimônios, devam ser analisadas de acordo com seu
status
social para, enfim, serem ou não merecedoras de um ressarcimento legalmente previsto; é a clássica ideia da “Lei de
Robin Hood
”, em que os “ricos” tinham seus bens surripiados porque, abastados que eram, ainda assim, não seriam prejudicados em seus patrimônios e fortuna.

Demais a mais, apenas para se registrar, vejo,
Lucas
,
Thiago
e
Ana Luíza
ainda são estudantes e, além dos
pix
que realizaram tiverem objetos pessoais (carteiras, correntes, pulseiras) subtraídos e também não recuperados; por sua vez,
Rafael
apenas fez as transferências totalizando R$ 40.000,00 porque tinha acesso a conta bancária da empresa da família, ou seja, foi obrigado a transferir dinheiro que não lhe pertencia exclusivamente.

Enfim, o prejuízo material é evidente e alegação de que o ressarcimento pelos danos seria desnecessário, pois as quantias transferidas não fariam diferença para as vítimas (em especial para
Rafael
), chega a ser
discriminatória além de violar o princípio fundamental da isonomia, previsto no artigo 5o,
caput
, da Carta Magna.

Por fim, o argumento da defesa no sentido de que “os valores foram transferidos para contas em nome de pessoas diversas, não havendo provas de que o apelante
Kleber Kauã
recebeu ou se beneficiou de qualquer valor monetário, também não merece guarida.

Independentemente de ter ou não recebido os valores, o fato é que o apelante foi o executor direto dos crimes de roubo e de extorsão e, por isso, responde pelos delitos e todas as suas consequências, à exemplo dos danos e prejuízos causados às suas vítimas (art. 387, IV, CPP).

Deste e. TJMT:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa. ” (AP N.U 1014667-30.2021.8.11.0042) (...). ” (TJMT - N.U 1001484-39.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

Enfim,
não há qualquer ilegalidade, aqui na esfera criminal, do valor fixado na origem à título de reparação pelos danos materiais sofridos pelas vítimas
Rafael Fedrizzi
,
Thiago de Oliveira
,
Lucas s Neves
e
Ana Luiza Schroder
, nada impedindo, no entanto, que o
quantum
seja debatido na esfera cível.

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo de
KL
EBER KAUÃ RODRIGUES MARQUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024